Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721173-04.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: JOAO RAMOS BOTELHO DECISÃO 1. A Terracap opôs embargos de declaração (id 53890589) contra decisão id 53471254 que deferiu parcialmente o pedido formulado pelo autor para: Suspender a eficácia das notificações de desocupação que afrontam os termos da decisão anterior, obstar que a Terracap remova os bens dos hangares Quadra 02, J-10 e J11, ratificando a proibição de alteração da área e respectivas construções nela erigidas, inclusive os móveis e veículos nelas existentes, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Caso alguma remoção já tenha sido efetuada, os bens devem retornar aos respectivos hangares, sem custos para os ocupantes, no prazo de 48 horas. Igual medida será determinada em relação a outros hangares, caso demonstrada notificação com o mesmo teor. Intime-se imediatamente a Terracap, por Oficial de Justiça, para dar cumprimento, também imediato, à presente decisão. Quanto aos hangares G-8 (id 39135440), A-3 (id 39135438) e A-5 (id 39135436), expeça-se mandado de verificação, a ser cumprido no prazo de 24 horas, devendo o Oficial de Justiça certificar se os bens que constam das respectivas atas notariais ainda estão no local. Em seguida, requereu (id 39135148) a especificação das medidas que poderá realizar sem incorrer no descumprimento da liminar, especialmente sobretudo o na contratação de todos os serviços relativos a segurança, funcionalidade, manutenção e conservação das atividades do aeródromo, bem como promover as medidas necessárias para cumprimento de exigências de órgãos governamentais (Infraero, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, dentre outros que surgirem). Para tanto, afirma, em resumo, que vem sendo demandada por órgãos de fiscalização – Corpo de Bombeiros e Infraero – para adotar medidas urgentes necessárias para funcionalidade do aeródromo. Assinala que as exigências devem ser atendidas de imediato, a fim de prevenir acidentes – aéreos ou terrestres -, ressaltando que o prazo fixado pelo Corpo de Bombeiros encerrará em 30/12/23. Refere-se a cinco processos administrativos que estão paralisados, aguardando a modulação da liminar, quais sejam a) cercamento operacional; b) levantamento planialtimétrico e projetos de drenagem e contenção; c) convênio com o DER para pavimentação e rotatória de acesso; d) doação de equipamentos visando à operação noturna; e) manutenção preventiva e corretiva do espaço. O autor manifestou-se espontaneamente (id 54392462), não se opondo à realização das intervenções exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Quanto às demais, considerou que não são dotadas de urgência e, assim, podem aguardar o julgamento da rescisória. Ainda nessa manifestação, o autor pleiteou a reforma das decisões anteriores para permitir o uso, pelos antigos ocupantes, de 43 hangares que estão lacrados há mais de 17 meses, alegando que a utilização também contribuirá para a manutenção e conservação das benfeitorias. Intimada (id 54409515), a Terracap justificou a necessidade de realização de todas as medidas anteriormente indicadas e, quantoo à utilização dos hangares, pelo indeferimento do pleito (id 39135149). O autor (id 54515840) reiterou a manifestação anterior, concordando unicamente com o deferimento do pedido cautelar da Terracap quanto a realização das intervenções exigidas pelo Corpo de Bombeiros, bem como requereu a designação de audiência de conciliação. 2. Considerando a concordância das partes quanto à necessidade de atender às exigências do Corpo de Bombeiros, bem como a proximidade do término do prazo concedido pela Corporação – 30/12/23 (id 54304551) -, defiro por ora apenas a realização das intervenções para o cumprimento da notificação id 53890597: Notificar a Edificação/Empresa denominada Terracap Companhia Imobiliária de Brasília - Aeródromo, CNPJ/CPF 00.359.877/0001-73, situada no endereço ÁREA ISOLADA NÚMERO 03- NÚCLEO RURAL, SÃO SEBASTIÃO - DF (Ango Aeródromo Botelho), em razão das irregularidades constatadas por ocasião da vistoria técnica de segurança contra incêndio e pânico realizada em 28/12/2020 às 10:30, referente ao processo SEI 00053-00112805/2020-96, na qual foi constatada a necessidade de cumprimento das seguintes exigências: - Documentação, 01.01- A edificação/estabelecimento deve possuir projeto de incêndio aprovado junto ao CBMDF. (Art. 6°, letra a do Decreto no 23.154/2002) (AIA08) Esclareço que, por falta de urgência premente, as demais medidas solicitadas serão oportunamente apreciadas, tendo em vista que o ofício da Infraero é de 2019 (id 53890598). Ao autor, para resposta aos declaratórios de id 53890589, e à ré, para se manifestar acerca da audiência de conciliação. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, inclusive sobre a medida deferida sem a sua audiência prévia em virtude da urgência e exiguidade do tempo, com a proximidade do encerramento do ano. Brasília, 15/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator